Tribunal: TJSP
Processo: 1002155-06.2025.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCC). Consumidor. Distinguishing em relação a afetação dos Temas 1.328 e 1.414 pelo STJ. Contratação contestada. Réu que demonstrou a realização do contrato por meio eletrônico, autenticado por biometria facial e apresentação de documento pessoal. Inexistência de impugnação específica das assinaturas digitais e dos dados constantes nos

Ementa:
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCC). Consumidor. Distinguishing em relação a afetação dos Temas 1.328 e 1.414 pelo STJ. Contratação contestada. Réu que demonstrou a realização do contrato por meio eletrônico, autenticado por biometria facial e apresentação de documento pessoal. Inexistência de impugnação específica das assinaturas digitais e dos dados constantes nos contratos, bem como das imagens das selfies utilizadas para formalizar a biometria facial. Ausência de negativa quanto ao recebimento do crédito em conta corrente. Regularidade dos descontos efetivados no benefício previdenciário. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.